Tribunal: TJMT
Processo: 0002029-66.2017.8.11.0027
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002029-66.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 941.512.024-04 (APELANTE), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002029-66.2017.8.11.0027

APELANTE: GILVAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DEVIDO AO SUPOSTO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DA ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE E INEVITABILIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADOS – PLEITEADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME – QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS – ELEMENTOS QUE DENOTAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – REQUISITO DO ART. 44, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para que o estado de necessidade seja reconhecido, o perigo deve ser atual ou iminente. Meras suposições ou riscos futuros não são suficientes para a configuração dessa excludente de ilicitude.

A ação tomada em estado de necessidade deve representar a única alternativa viável para afastar o perigo, ou seja, o sacrifício do bem jurídico deve ser inevitável. Existindo outras maneiras menos prejudiciais de evitar o risco, a justificante não será aplicável.

O porte de quantidade significativa de armas de fogo e munições constitui circunstância do delito apta a justificar a exasperação da pena-base, devido à gravidade mais acentuada da conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002029-66.2017.8.11.0027

APELANTE: GILVAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GILVAN PEREIRA DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03
(cf. Id. n.º 170580437)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
a conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao estado de necessidade justificante, pois, ao portar a arma, sua intenção não era outra senão a de se defender
”, motivo pelo qual requer a sua absolvição, com fulcro no art. 23 e art. 24, ambos do Código Penal.

Subsidiariamente, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal e, ao final, a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos (cf. Id. n.º 170580442).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 170580445).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 175478197).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002029-66.2017.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou GILVAN PEREIRA DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 170580414):

“[...] No dia 6/7/2017, por volta do horário 09h30min, na Rodovia Federal BR-163, quilômetro 48, neste município de Itiquira/MT, o denunciado GILVAN PEREIRA DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, portava e transportava em uma motocicleta na qual se locomovia, arma de fogo de uso restrito, consistente em
01 (uma) pistola marca Jericho, modelo 941F, calibre 9x19mm, com numeração de série F07352 e 30 (trinta) cartuchos de munições intactas de uso restrito
, conforme termo de apreensão de fl. 30/35 do IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 06 [...]”.

ALCEMAR BERBERT SATHLER e ARISTON CADIDÉ DA SILVA, ambos policiais rodoviários federais, relataram o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 170580414 – pág. 8-10):

“QUE hoje, dia 6 de julho do ano de 2017, por volta das 09:30 horas, no km 48.0 da BR 163, no município de Itiquira/MT, em abordagem de rotina, onde GILVAN PEREIRA DA SILVA, na qualificação de AUTOR de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme apurado, CONDUZIA A MOTO HONDA BROS 160 VERVELHA PLACA 0BC6272 PELA CONTRA MAO DE DIREÇÂO. GILVAN PEREIRA DA SILVA, na qualificação de AUTOR de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme apurado, teria (...COMPROU AS ARMAS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS E NÃO POSSUI DOCUMENTO DAS MESMAS NEM PORTE DE ARMAS...). Veículo relacionado na ocorrência: Honda/Bros 160, cor vermelha e placa OBC6272. No decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: 1 unid. de Pistola cal. 9mm (9x19mm - 9mm Parabellum; 9mm NATO; 9mm Luger), número de série F07352, marca Israel Military Industries (IMI)/Israel e 1 unid. de Revólver cal. .38 (Special; SPL; +P; +P+;S&W), número de série PG420260, marca Forjas Taurus (TAURUS)/Brasil; QUE, as armas se encontravam na cintura do suspeito totalmente municiadas e em pronto emprego [...]”.

Inquirido pelo delegado de polícia, GILVAN PEREIRA DA SILVA respondeu (cf. Id. n.º 170580414 – pág. 14-16):

“
QUE confessa estar portando as armas de fogo apreendidas e que não possui autorização para porte ou registro das mesmas
; QUE trabalha na zona rural e
estava com as armas para caçar javali
; QUE, adquiriu as armas na cidade de Rondonópolis há muito tempo, de um motorista colega do interrogado conhecido pela alcunha de Paraíba; QUE Paraíba não reside mais na região; QUE, declara que não pretendia cometer nenhum crime com as armas [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu os depoimentos dos policiais rodoviários federais, ALCEMAR BERBERT SATHLER e ARISTON CADIDÉ DA SILVA, bem como de SÉRGIO BEZERRA FELIZATTI, SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO PEREIRA FILHO e VALDEIR DA SILVA PRUDÊNCIO.

Ao final, promoveu o interrogatório do réu, GILVAN PEREIRA DA SILVA.

Na ocasião, ALCEMAR BERBERT SATHLER disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda do caso?

Alcemar:
Sim.

Ministério Público:
O senhor pode nos dizer o que se recorda?

Alcemar:
Nós estávamos em ronda pela BR-163. Lá pelo KM-66, nós nos deparamos com uma moto transitando na contramão. Ao abordá-lo, verificamos um volume na sua cintura, e, ao averiguar,
ele portava uma arma de cada lado, sendo uma pistola nove milímetros e um revólver calibre 38 municiadas
. A nove milímetros era de fabricação israelense.
Ele declarou que já tinha cumprido pena por homicídio, por isso ele andava armado
.

Ministério Público:
Entendi. Ele chegou a mencionar onde teria comprado essas armas?

Alcemar:
Ele disse que tinha comprado na cidade de Rondonópolis, mas não tinha nenhum documento comprovando.

Ministério Público:
O senhor se recorda se as armas estavam municiadas?

Alcemar:
Sim, municiadas.

[...]

Juíza:
Senhor Alcemar, eram duas armas, certo?

Alcemar:
Certo!

[...]”.

O outro agente da Polícia Rodoviária Federal, ARISTON CADIDÉ DA SILVA, relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda do fato?

Ariston:
Se for duas armas, uma nove milímetros e um trinta e oito, eu me recordo, sim!

Ministério Público:
Isso, exatamente! Como que foi essa abordagem e essa ocorrência?

Ariston:
A gente trafegava pela BR-163, e ao deparar com essa moto às margens da rodovia no sentido contrário, já que lá é pista dupla, ele estava margeando uma soja, uma lavoura de soja, a gente fez a abordagem nele, e
ao revista-lo, ele estava com duas armas na cintura
, onde foi feito o procedimento e encaminhado para a justiça, para tomar as medidas cabíveis.

Ministério Público:
Certo. O senhor se recorda se as armas estavam municiadas?

Ariston:
Sim, estavam todas municiadas!

Ministério Público:
Ele deu alguma justificativa, por que que ele andava com essas armas? O senhor se recorda?

Ariston:
É que nesse local da fazenda, o que ele relatou foi que estava vindo da margem, lá, da soja,
estava olhando se alguns porcos estavam comendo o milharal. O que ele comentou foi isso. Estava verificando se alguns porcos estavam entrando no milharal
. Só isso que ele relatou [...]”.

Arrolado pela defesa, SÉRGIO BEZERRA FELIZATTI declarou:

“[...]
Defesa:
No dia 06/07/2017, consta que o senhor Gilvan portava e transportava uma pistola marca Jericho, modelo 941, e um revólver calibre 38. Consta que ele foi abordado, enfim. No depoimento dele, consta que ele trabalhava na fazenda, à época, e utilizava, necessitava de utilização, dessas armas para se defender de javalis. Eu gostaria de saber o que o senhor sabe a respeito dessa situação, para informação, por favor!

Sérgio Bezerra:
Corresponde essa informação que a senhora disse. Ele portava duas armas, como eu fiquei sabendo, e ele transportava isso aí para, tipo assim, quando eu conversei com ele, para defesa pessoal, né? Por trabalhar na fazenda, muito javali, muitos animais, assim, de caça e tudo, inclusive o javali. Então, ele portava essas armas, no caso, para defesa pessoal, mesmo. Eu acredito que seja para defesa pessoal.

Defesa:
Consta que ele é motorista de caminhão até hoje. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento sobre a periculosidade em relação a bandidos naquela região, se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso.

Sérgio Bezerra:
Realmente, perigo, para motorista, esse perigo nosso é vinte e quatro horas, constante, né? Qualquer momento a gente corre esse perigo, inclusive eu, que já fui motorista, também, de carga viva, de boi, mas, assim, realmente, ele é motorista e necessita andar armado.

Defesa:
Senhor Sérgio, quanto à conduta social do senhor Gilvan, o senhor é conhecido dele, o que o senhor sabe a respeito da conduta social dele?

Sérgio Bezerra:
Olha, assim, pelo tempo, assim, que a gente já se conhece, não como amigos íntimos, mas como colega, como conhecido, pai de família responsável, um cara muito gente boa, trabalha demais, porque vida de motorista não é fácil, às vezes tem que tocar a noite inteira para chegar no destino, para carregar, e no outro dia já tem que estar de volta. Então, assim, pelo estado de vida dele, uma pessoa muito responsável e trabalha demais! Trabalha muito e é pai de família, tem a necessidade de trabalhar para poder cuidar da sua família, mas uma pessoa muito gente boa, pelo que eu conheço.

[...]

Ministério Público:
Senhor Sérgio, nessa época que ele foi preso em flagrante, o senhor trabalhava na mesma fazenda que ele?

Sérgio Bezerra:
Não, eu sou autônomo, assim, eu estou afastado, recebendo auxílio doença, por motivos de saúde, eu só fiquei sabendo que ele foi preso. Só isso!

Ministério Público:
Mas o senhor, então, não trabalhava nessa fazenda que ele trabalhava?

Sérgio Bezerra:
Não, nessa fazenda, não!

Ministério Público:
Essa questão dos animais, ele falou para o senhor?

Sérgio Bezerra:
Não, porque eu conheço todas as regiões aqui. Como eu já falei, eu também era motorista, de boi, eu tinha um caminhão particular, meu, e essas fazendas onde ele carrega, que ele trabalha, onde ele já descarregou e carrega, tem ali muitos animais.

Ministério Público:
Quando o senhor trabalhou, o senhor andava armado também?

Sérgio Bezerra:
Não, eu não!

Ministério Público:
O senhor sabe se ele já foi condenado por homicídio?

Sérgio Bezerra:
Não, senhor [...].

SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, por sua vez, disse:

[...]
Defesa:
Eu gostaria de saber se o senhor sabe alguma coisa do fato que ocorreu no dia 06/07/2017, por volta das nove horas e trinta minutos, na BR-163, KM-48, onde consta que o senhor Gilvan portava uma pistola da marca Jericho, modelo 941F, e um revólver calibre 38. No termo de depoimento do senhor Gilvan, ele confessa que estava portando essas armas, e que ele utilizava essas armas porque trabalhava na zona rural como motorista, e precisava, para a sua segurança, em razão de ali pela região existir muitos javalis. Eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor sabe sobre isso.

Sérgio Pereira:
Sim, doutora! Nós trabalhamos, tipo assim, eu trabalho com caminhão também. Até onde eu sei, é que lá na fazenda realmente tem animais, cateto, acontece de você estar na lavoura, e, assim, em questão, assim, de ver essas coisas, eu fiquei sabendo do acontecido, mas fiquei sabendo pela boca do pessoal que trabalhava na fazenda.

Defesa:
Tá, mas no tocante a existir realmente esse perigo, o senhor tem conhecimento sobre isso, por de fato trabalhar na região?

Sérgio Pereira:
É perigoso! Geralmente acontece isso. Tem muito animal lá, porco do mato, essas coisas, tem mesmo!

Defesa:
E no tocante à questão de segurança, de caminhão, roubo de carga, enfim, nessa região ocorre muitos crimes nesse sentido? O que o senhor tem a dizer sobre isso?

Sérgio Pereira:
Ocorre. Em região geral no Mato Grosso, aqui em Rondonópolis, em todo lugar, toda semana, é roubo de caminhão, roubo de carga, isso aí é coisa que acontece muito, praticamente todo dia!

Defesa:
No tocante à conduta social do Gilvan, o que o senhor sabe dizer a respeito dele?

Sérgio Pereira:
Doutora, assim, eu trabalho em uma empresa, ele trabalha em outra, no entanto, a garagem é no mesmo lugar. Antigamente eu trabalhava em uma, eu trabalhei dois anos e pouco, entrei nessa e já estou com um ano e pouco. Total, tem mais de quatro anos que eu trabalho ali dentro da garagem. Conheço ele, ali, ele é um cara que todo mundo gosta dele, trabalhador, trabalha certinho, já está há bastante tempo na empresa. Quando eu comecei a trabalhar ali, quando eu entrei para dentro da garagem, eu comecei a participar de borracharia, lubrificação, essas coisas que acontecem no dia a dia do caminhão, ele já se encontrava trabalhando ali. Todo mundo na empresa gosta dele. Portanto, já tem alguns anos que ele está trabalhando ali na empresa. Ninguém tem o que questionar, assim, tipo, da conduta dele, não! Uma pessoa que todo mundo ali na empresa gosta dele.

[...]

Ministério Público:
Senhor Sérgio, o senhor sabe se o acusado, o Gilvan, já foi condenado por homicídio?

Sérgio Pereira:
Não, senhor! Disso aí, assim, é igual eu estou falando, eu conheço ele ali de dentro da empresa, onde todo mundo gosta dele. Eu não tenho conhecimento disso, não!

Ministério Público:
O senhor foi criado no meio rural, ou na cidade?

Sérgio Pereira:
Fui criado em Rondonópolis, porém já trabalhei em fazenda, trabalho com caminhão há algum tempo.

Ministério Público:
O senhor anda armado?

Sérgio Pereira:
Hoje não, mas já andei, até em questão de fazenda, mesmo, eu já andei armado.

Ministério Público:
E na fazenda, o pessoal usa mais revólver ou mais espingarda, no meio rural?

Sérgio Pereira:
Depende muito. No meu caso, quando eu trabalhava na fazenda, ali, eu tinha um revólver e uma espingarda. Hoje eu não tenho mais, até porque comigo também aconteceu de a polícia me pegar armado, porém eu tinha, devido a minha segurança, por causa de bichos, essas coisas, a gente tem. Geralmente quem trabalha na fazenda tem [...].

Auscultado na condição de informante, devido a sua amizade com o acusado, ANTÔNIO PEREIRA FILHO declarou:

[...]
Defesa:
Senhor Antônio, eu gostaria de saber do senhor, com relação ao fato acontecido, o senhor já me ouviu falar aqui, do senhor Gilvan ter sido encontrado portando essas duas armas, eu gostaria de saber o que que o senhor sabe sobre esse fato, sobre a questão de ele ter que portar essas armas para defesa pessoal. Como que era a questão da periculosidade em relação ao animal, em relação a assaltos, naquela região da fazenda?

Antônio:
Olha, doutora, a questão de andar armado hoje em dia é uma questão de necessidade, principalmente para quem trabalha nas estradas, caminhoneiro. Agora, segundo eu fiquei sabendo, lá tem muito javali, muito porco do mato, estavam atacando a lavoura, aí, segundo eu fiquei sabendo, ele tinha saído com essas armas para ir atrás desses porcos que existem nas fazendas. Quem conhece ali sabe que realmente tem muito, acabam com lavoura de milho e de soja. Aí aconteceu de ele estar ali armado. Eu fiquei sabendo disso que aconteceu já era noite, que tinha acontecido. Agora, se estava lá caçando isso aí, porque ele estava fazendo transporte de soja lá da fazenda, a empresa que ele trabalha, e eu fiquei sabendo disso aí no dia, já à noite. Agora, a questão da pessoa dele, eu posso afirmar que é uma excelente pessoa, trabalhador, e desde que eu conheço ele, aqui na cidade, eu trabalhei na polícia militar uns 25 anos, aqui na cidade, nunca houve reclamação dele por conta de coisas erradas.

[...]

Ministério Público:
O senhor sabe se ele já foi condenado por homicídio doloso?

Antônio:
Sei, sim!

Ministério Público:
O senhor sabe se ele tinha necessidade de usar essas armas em razão desse fato?

Antônio:
Olha, doutor, se ele tinha necessidade de usar, isso aí.

Ministério Público:
Ele já falou para o senhor alguma vez?

Antônio:
Não, ele me contou o que aconteceu, eu tenho conhecimento que já aconteceu com ele, agora, questão de necessidade, acho que isso aí, se fosse comigo, eu saberia se tinha necessidade de andar armado, ou não.

Ministério Público:
A minha pergunta é se ele já comentou com o senhor, se o senhor sabe em razão de ele ter comentado que ele tinha necessidade de andar armado pelo fato relacionado ao homicídio.

Antônio:
Não, ele não comentou nada disso, não [...]

Quando ouvido em juízo, VALDEIR DA SILVA PRUDÊNCIO disse:

[...]
Defesa:
Eu gostaria de saber do senhor, com relação a esse fato que o senhor me viu falando aqui, do senhor Gilvan portando essas duas armas, o que o senhor sabe a respeito da periculosidade com relação à fazenda que ele trabalhava, porque ele confessou que realmente estava portando essas armas para a sua defesa pessoal, em relação à periculosidade dos animais, ali, da fazenda. Eu gostaria de saber o que o senhor sabe sobre isso.

Valdeir:
Olha, eu fiquei sabendo da questão dele, que ele estava com essas armas lá, inclusive eu trabalho nessa região, eu trabalho para a Fazenda Itapajé, sou construtor na fazenda, e, realmente, lá tem esse perigo, mesmo, do javali. Inclusive, o javali, lá, isso eu te falo porque eu conheço bem, porque eu estou dentro da fazenda, e a gente vê notícias das fazendas em volta, o javali, quando bate lá, ele ataca os bezerros, querendo comer os bezerros, e tem casos, lá, de correr atrás do peão do gado, naquela região. Isso é verídico!

Defesa:
E com relação à periculosidade dos assaltantes de cargas, enfim, naquela região, o senhor Gilvan, motorista de caminhão, o que que o senhor sabe a respeito disso?

Valdeir:
Olha, doutora, a gente, lá na fazenda é plantação de soja, inclusive eu estava em uma fazenda de gado, porque eu construo nas fazendas, e a gente vê as pessoas comentarem de pegar motorista, de amarrar, roubar a carga, essa caça dos motoristas hoje na nossa região, é muito perigoso! Agora, andar armado, eu acho que a pessoa deveria ter o direito de andar armado, assim, legal, para se defender, porque hoje o bandido chega, te pega, e você não tem ação para nada, ele está ali para te matar, para te roubar, e o coitado que está trabalhando ali vinte e quatro horas é sujeito a tudo! A favor de andar armado, eu já andei quando eu trabalhava em fazenda, também, quando meu pai cuidava de fazendas, quando eu era, assim, dezessete, dezoito anos, a gente tinha arma lá em casa, tinha até aquela de carregar na boca, antigamente, as antigas, mas eu acredito que aquela região, a região de Rondonópolis, aqui, é muito perigosa, muito perigoso, mesmo! Inclusive, agora tem uns roubos de veneno nas fazendas, que pegava o pessoal, amarrava. A gente fica lá na fazenda, a gente fica com medo, também. Chega um carro estranho, a gente já, eu mesmo sou daqueles que já vai caçando um lugar escuro para esconder, porque eu não vou encarar bandido com arma na mão, a gente não anda armado. Inclusive, a lei hoje não permite, né? A não ser que você tenha o porte de arma, o registro, certinho. É complicado!

Defesa:
Quanto à conduta social do senhor Gilvan, o que o senhor pode dizer? O que o senhor sabe a respeito?

Valdeir:
Olha, o Gilvan, inclusive, ele casou com uma amiga minha de infância, a gente estudava em uma escola aqui em Rondonópolis, eu tenho mais de trinta anos morando ali no Vila Lourdes, e ele é uma pessoa muito trabalhadora, muito trabalhador, uma pessoa que só vive do serviço para casa, de casa para dentro dessa carreta, para lá e para cá, muito honesto nas coisas dele, inclusive, onde eu compro fiado, lá, porque a gente não tem dinheiro direto para comprar, onde eu compro fiado ele também compra, a gente não vê o pessoal do marcado, lá, do açougue, questionando essa questão de pagamento. Para mim, ele é um cara exemplar, de família, família muito linda a que ele tem.

[...]

Ministério Público:
O senhor tem conhecimento se o acusado já foi condenado por homicídio?

Valdeir:
Já tive conhecimento, sim, agora o ato que ele teve, eu não tive conhecimento, não, mas, assim, a gente ali no mercado, o pessoal comentava, os amigos, lá, comentaram na época. Ele teve uma falha na vida, mesmo.

Ministério Público:
E ele chegou a comentar alguma vez com o senhor se ele precisava andar armado em razão desse crime?

Valdeir:
Doutor, eu acredito que não, porque uma pessoa de bem, com a família que ele tem, eu acho que ele não ia fazer uma besteira desse jeito, não, não é possível!

Ministério Público:
O senhor hoje trabalha na fazenda?

Valdeir:
Trabalho, sim, senhor, sou construtor na fazenda.

Ministério Público:
Certo! O senhor anda armado nessa fazenda?

Valdeir:
Graças a Deus, não! Inclusive eu tenho uma Bíblia, para todo lado que eu ando, eu carrego a Bíblia no meu carro para lá e para cá, e hoje eu não preciso disso mais, não!

[...]

Juíza:
Senhor Valdeir, o senhor falou que trabalha na mesma região.

Valdeir:
Sim, trabalho!

Juíza:
O senhor não anda armado?

Valdeir:
Não, graças a Deus, não!

Juíza:
O senhor já teve algum problema com esses javalis, esses animais, e tudo?

Valdeir:
Doutora, eu sou um cara muito medroso, eu não tenho coragem de ir lá onde eles estão, não, porque a gente vê o pessoal comentando, inclusive questão de onça, essas coisas, e eu sou muito medroso, eu sou aquele homem muito bundão, muito medroso, mesmo! Desculpa eu falar, desculpa a classe dos homens, aí!

Juíza:
Não, mas, assim, só para entender, é uma região que tem esses animais, enfim, você não tem controle de onde eles vão estar, existe um lugar específico onde eles vão estar?

Valdeir:
O javali é o seguinte, doutora, o que a gente vê falando, lá, é que onde tem soja, eles atacam, onde tem o milho, eles vão para comer. Onde tem o gado, também, quando o gado reproduz, aquela placenta cai no chão, e eles querem vir comer, se tiver um bezerro ali na hora, eles atacam para matar. É um negócio perigoso. Eu não vou, nem na beira do mato eu ando. Lá tem um rio, nem lá eu vou [...]”.

Por fim, quando interrogado em juízo, GILVAN PEREIRA DA SILVA afirmou:

[...]
Juíza:
Isso aconteceu, como que aconteceu, o que o senhor tem para contar sobre esses fatos?

Gilvan:
Doutora, a gente trabalha na fazenda, e enquanto eu estava aguardando um carregamento, eu fui beirando o mato por causa desse javali, né? É muito perigoso, e estava comendo a lavoura.
Eu fui beirando, e levei essas armas
. Então eu andei, não encontrei nada, e na volta, eu não voltei pelo mesmo caminho, foi onde eu segui reto e saí na rodovia, saí na rodovia uns oitocentos metros da fazenda e encontrei a PRF, eu estava indo pelo chão, e eles estavam vindo de encontro comigo. Eles me abordaram, põe a mão na cabeça, eles me revistaram, levaram as armas, e eu fui preso.

Juíza:
O local onde o senhor foi abordado é próximo, então, da fazenda?

Gilvan:
Dentro da fazenda do meu patrão, só que beirando a rodovia.

Juíza:
Não é o caminho que o senhor usualmente faz?

Gilvan:
Não, eu tinha ido no mato, tem uma estrada vicinal, e na volta, eu voltei por outra estrada, foi onde eu saí na rodovia, eu saí na rodovia e vim beirando os oitocentos metros para chegar na fazenda, foi onde eu encontrei a PRF.

Juíza:
O senhor estava na fazenda, então?

Gilvan:
Isso!

Juíza:
O senhor estava fazendo o que ali naquela região, naquele momento, naquele dia?

Gilvan:
Naquele dia nós trabalhávamos lá na fazenda, nós fazemos carregamento de soja, descarrega soja para porto, para o terminal, e nesse dia, como não estava carregando, eu fui lá beirando o mato, no javali.

Juíza:
O senhor foi para pegar javalis?

Gilvan:
É, nós fomos andar, porque eles estavam estragando a lavoura. No caso, eu fui lá andar e estava com as armas.

Juíza:
Essas armas são do senhor?

Gilvan:
Não entendi, senhora!

Juíza:
Essas armas são do senhor?

Gilvan:

Eram minhas
.

Juíza:
Comprou onde?

Gilvan:
Aqui em Rondonópolis, mesmo.

Juíza:
Em qual lugar, especificamente, de Rondonópolis?

Gilvan:
Aqui na cidade. Tinha um motorista que trabalhou comigo, ele estava indo embora, ele estava indo embora e perguntou se eu não ficava, até para ajudar ele, foi quando ele passou para mim, porque ele estava indo embora para a terra dele. Como eu estava na fazenda, eu levei lá para a fazenda.

Juíza:
Então o senhor comprou de um conhecido, é isso?

Gilvan:
É, ele era conhecido.

Juíza:
E são essas duas armas que eu comentei?

Gilvan:
Sim, senhora!

Juíza:
Na denúncia, na investigação, consta que o senhor estava na contramão. É isso?

Gilvan:
Na realidade, doutora, eu estava na estrada vicinal beirando a rodovia. A estrada de encontro, eu estava indo de encontro, e a mão da rodovia vinha, entendeu? Então, eu estava no chão, na estrada de chão beirando a rodovia.

Juíza:
Só nesse dia o senhor estava armado, o senhor anda armado sempre que vai na fazenda, como é que funciona isso?

Gilvan:
Só até aquele dia, lá, porque infelizmente eu fui preso por causa delas, então foi só até aquele dia, mesmo.

Juíza:
Não, mas, e antes disso?

Gilvan:
Só ali na fazenda, mesmo! Quando eu tinha elas, eu andava só ali dentro da fazenda, mesmo.

Juíza:
Sim, mas o que eu questiono é, além daquele dia, outros dias o senhor também andava armado por lá? É isso o que eu quero saber.

Gilvan:

Sim, de vez em quando, porque também ali é muito perigoso assalto, assalto de fazenda
, de veneno, então a gente fica com medo.

Juíza:
Na fazenda tem assalto, é isso?

Gilvan:
Não, assim, roubo de carga, entendeu? O pessoal sai e sempre é abordado, o cara leva o seu caminhão, por isso eu tinha essas armas lá. O rapaz estava indo embora, passou para mim, e eu tinha lá na fazenda, no meu caminhão.

Juíza:
E essa história de que o senhor teria afirmado que andava armado por já ter sido, em algum momento, preso, condenado, por homicídio? É verídica essa afirmação?

Gilvan:
Não, senhora!

Juíza:
O senhor não falou isso?

Gilvan:
Não, senhora!

[...]

Ministério Público:
Qual era a necessidade de andar com duas armas? O senhor explicou a necessidade de andar armado, mas tinha necessidade de andar com duas armas?

Gilvan:
Doutor, eu estava com as duas porque, para deixar no caminhão, sem a minha presença, era perigoso alguém até pegar, roubar, ou então acontecer qualquer outra coisa. Então, quando eu ia lá no mato, eu levava elas para não ter que deixar sozinha no caminhão.

Ministério Público:
Mas o senhor tinha que andar com elas no caminhão, também?

Gilvan:
Não entendi.

Ministério Público:
O senhor andava com elas no caminhão para se proteger de assaltos, também?

Gilvan:
Sim, senhor!

Ministério Público:
E o senhor viajava para onde com o caminhão?

Gilvan:
Doutor, a gente viaja para Nova Mutum, Sorriso, hoje nós não viajamos mais para longe, mas Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, é a região que a gente viaja. Minas Gerais, a gente viajava muito para Minas Gerais, mas infelizmente, por causa de tanto roubo, o patrão parou de viajar para lá.

Ministério Público:
E por conta do receio de roubo nessas viagens é que o senhor andava com elas no caminhão?

Gilvan:
Exatamente!

Ministério Público:
O senhor tinha conhecimento que a pistola Jericho era de uso restrito?

Gilvan:
Não, senhor, eu achei que era tudo a mesma coisa, não tinha tanto problema igual aconteceu comigo, não tinha esse conhecimento, não!

Ministério Público:
E o senhor tem curso de tiro, fez algum curso?

Gilvan:
Não, senhor!

Ministério Público:
O senhor está arrependido do que aconteceu?

Gilvan:
Muito, não é, doutor? As consequências foram grandes, eu fui parar na cadeia duas vezes, muito complicado!

Ministério Público:
O senhor disse que estava trafegando naquela, que tecnicamente seria a área não edificante, da rodovia, aquela margem da rodovia que às vezes alguns veículos, para entrar na propriedade, trafegam por ali. Seria isso, na margem da rodovia, mas não estando no asfalto, estando depois do acostamento?

Gilvan:
Sim, senhor! Os veículos da fazenda sempre andam naquele percurso, ali, que eu andava.

[...]

Defesa:
Eu só gostaria que o senhor esclarecesse o seguinte, o senhor falou que lá na fazenda haviam muitos javalis, que nesse dia o senhor deixou a carga e foi procurar, porque estavam oferecendo perigo.

Gilvan:
Isso, poderiam até danificar o pneu das motos, os rapazes têm que trepar nas árvores, porque eles cortam a pessoa. Como eu estava lá, eu fui lá para ver isso aí.

Defesa:
Era com frequência, era todo dia que esses javalis apareciam?

Gilvan:
Não, o javali sempre anda, assim, de tardezinha, de manhãzinha, cedo, mas raramente eu vi lá, raramente acontecia, porque a gente sempre estava na estrada, então raramente eu vi lá no mato.

Defesa:
Mas esse temor existia?

Gilvan:
Sim, muito perigoso, mesmo [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (dez) dias-multa, devido ao porte de armamentos e munições, classificadas atualmente como de uso permitido, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignada, a defesa busca, neste grau recursal, a absolvição do recorrente com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade, argumentando que o porte do armamento foi motivado pela frequente aparição de javalis, que destruíam lavouras e ameaçavam a integridade física das pessoas, além dos constantes assaltos que ocorrem na região.

De forma subsidiária, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, com a subsequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 170580414 – pág. 7), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 170580414 – pág. 11), laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições (cf. Id. n.º 170580414 – pág. 35-53), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 170580414 – pág. 54/55), e pelas demais provas coligidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Em ambas as fases da persecução penal, o
acusado admitiu que estava portando os armamentos e as munições
quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto trafegava com sua motocicleta na contramão de uma das pistas da BR-163.

Afirmou que na ocasião pretendia caçar alguns animais silvestres que estavam destruindo a lavoura da fazenda onde trabalhava e colocando em risco a integridade física das pessoas que ali se encontravam.

Disse inclusive que o habitual convívio com javalis e outros bichos perigosos foi uma das razões que o levaram a adquirir essas armas. O outro motivo teria sido a grande incidência de assaltos e roubos de carga naquela localidade.

Ocorre que, além de não demonstrar a presença de perigo ou ameaça potencial no momento em que foi abordado portando as armas e munições, verifica-se que a conduta do apelante não se enquadra em nenhuma das exceções legais à ilicitude, especialmente a aventada pela defesa.

O estado de necessidade, previsto no art. 24 do Código Penal, ocorre quando o agente pratica uma conduta que, em circunstâncias normais, seria ilícita, mas o faz como meio de proteger um bem jurídico maior ou igual ao que está sendo sacrificado, em face de uma situação de perigo.

Para que o estado de necessidade seja reconhecido,
o perigo deve ser atual ou iminente. Meras suposições ou riscos futuros não são suficientes para a configuração dessa excludente de ilicitude
.

O agente também não pode ter dado causa ao perigo voluntariamente ou por imprudência. Se ele for o responsável pela situação de risco, não poderá invocar o referido instituto.

Ademais, a ação tomada em estado de necessidade deve representar a
única alternativa viável para afastar o perigo
, ou seja,
o sacrifício do bem jurídico deve ser inevitável
. Existindo outras maneiras menos prejudiciais de evitar o risco, a justificante não será aplicável.

No presente caso, a alegada presença de javalis na propriedade e a constante ocorrência de assaltos e roubos de carga não se traduzem, de forma objetiva, em um perigo atual ou iminente que justifique uma ação tão extrema quanto o porte de armas e munições sem autorização e em desacordo com as normas legais.

O aparecimento ocasional de animais selvagens em propriedades rurais, embora possa causar desconforto ou até mesmo danos materiais, não representa uma ameaça iminente à integridade física das pessoas que frequentam o local.

Da mesma forma, embora roubos de cargas e assaltos representem um problema cotidiano grave, não colocam diretamente em risco a vida ou a integridade física do recorrente, a menos que haja uma ameaça direta e pessoal contra ele, o que não restou demonstrado nos autos.

É fundamental sublinhar que existem diversas alternativas legais e proporcionalmente adequadas que poderiam ter sido consideradas antes de optar pela aquisição ilegal de armas de fogo, dentre as quais se inclui, naturalmente, a possibilidade de adquirir esses armamentos de forma regular, após o cumprimento dos requisitos necessários.

A escolha pela aquisição ilegal de armas e munições sem esgotar ou sequer considerar essas outras opções enfraquece sobremaneira a alegação de que essa seria a única maneira de se proteger das supostas ameaças.

Portanto, a justificativa para a compra ilegal de armas e munições ancorada no estado de necessidade não se sustenta neste caso, uma vez que a clara ausência de um perigo atual ou iminente, aliada às alternativas viáveis e legais disponíveis, desqualifica a tentativa de enquadramento da conduta na excludente de ilicitude.

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque
o porte de quantidade significativa de armas de fogo e munições constitui circunstância do delito apta a justificar a exasperação da pena-base, devido à gravidade mais acentuada da conduta
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PORTE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras dos arts. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais.
3.

No caso, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, em razão das circunstâncias do crime - qualidade e quantidade de armas e munições apreendidas-, pois a conduta do acusado denota maior reprovabilidade quando comparada com aquele que porta apenas uma única arma de fogo ou um número não expressivo de munições
. Precedentes. 4. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, revelando-se proporcional o incremento realizado. 5. Não há se falar em outro regime que não o fechado, tendo em vista que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal e a sanção final ficou superior a 4 anos.6. Permanecendo a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, resulta incabível a substituição da pena. 7. Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 314.243/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2017)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DESMEMBRADAS. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido. 2. Condenações definitivas anteriores, não sopesadas para fins de reincidência, não podem ser desmembradas para análise desfavorável de várias circunstâncias do art. 59 do CP, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem, exasperando-se a pena básica do réu, na mesma etapa da dosimetria e de forma cumulativa, apenas em virtude do histórico criminal do agente. 3. Tendo em vista que os registros criminais do réu foram divididos para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade), ensejando a dupla exasperação da pena na mesma etapa da dosimetria, deve ser afastada uma das vetoriais.
4. O número de armas de fogo (2) e de munições (26) apreendidas constitui elemento acidental do tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento e é apto a justificar a exasperação da pena-base ante as circunstâncias desfavoráveis do crime, pois denota a maior gravidade da conduta quando comparada com aquela em que o agente porta uma única arma de fogo desmuniciada ou, ainda, reduzido número de munições.
5. Consoante o entendimento deste Superior Tribunal, pacificado no julgamento do REsp 1.341.370/MT, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com a interpretação conferida ao art. 67 do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar em 3 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa a pena definitiva do paciente”
(HC n. 265.100/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/02/2016)

Portanto, levando em conta que o recorrente foi encontrado portando uma pistola cal. 9mm e um revólver cal. 38, cada um acompanhado de 15 munições de seus respectivos portes, reputo acertada a exasperação da pena-base, devido a essas circunstâncias desfavoráveis do delito.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a alteração se mostra
inviável devido ao não atendimento do requisito estabelecido no art. 44, II, do Código Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023